Tribunal: TJES
Processo: 5003183-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003183-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELIOMAR PONATH DA SILVA e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CUMULADA NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. TEMA 587 DO STJ. TESE RECURSAL CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, ao fundamento de que a tese recursal contrariava entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, de forma autônoma, à luz da tese firmada no Tema 587 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução possuem natureza de ação incidental autônoma, admitindo fixação própria de honorários, desde que observado o limite global de 20% sobre o valor da causa, conforme decidido no Tema 587 do STJ.

4. A condenação em honorários nas duas ações, cada qual no percentual de 10%, respeita o limite legal, não configurando bis in idem.

5. A tese recursal do agravante diverge de entendimento consolidado em recurso repetitivo, não sendo possível acolher pretensão em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução e nos embargos à execução, desde que o somatório não ultrapasse o limite de 20%, nos termos do Tema 587 do STJ.

2. Não há bis in idem quando os honorários são arbitrados separadamente em ações distintas com base em fundamentos autônomos, observado o limite global de 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; STJ, Tema 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003183-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
AGRAVADO: ELIOMAR PONATH DA SILVA, ALBERTINA PONATH DA SILVA, WALDEMAR NUNES DA SILVA, NEUZA NUNES PONATH, ARLINDO NUNES PONATH, GUARDALUPE NUNES PONATH DA SILVA, SIRLEI NUNES PONATH DA SILVA, ELIANE NUNES PONATH DA SILVA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão monocrática que, em síntese, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, sob fundamento de veicular tese contrária a entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo.

Em suas razões recursais o agravante pretende a apreciação colegiada da questão, sustentando, em suma, que se a execução foi extinta pelo provimento dos embargos do devedor, onde já foram fixados honorários de sucumbência, não é possível o arbitramento novamente da verba na ação de execução pela mesma razão, configurando claramente condenação em “bis in idem”.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“No caso, conclui-se que a pretensão recursal é contrária a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Explico.

A matéria trazida no presente recurso foi objeto de discussão no REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587), julgado sob rito dos Recursos Repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja tese restou assim fixada:

Tema Repetitivo 587

Tese Firmada:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Ou seja, em razão do caráter autônomo das demandas, não há óbice que o juízo fixe verba honorária em ambas as ações, na Execução de Título Extrajudicial e nos Embargos à Execução, observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, atualmente no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No presente caso o juízo originário acolheu o pedido dos Embargos à Execução nº 5001497-59.2021.8.08.0056, reconhecendo a ilegitimidade dos embargantes para estar no polo passivo da execução e, em face do princípio da sucumbência, condenou o Banco embargado, ora agravante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

No feito executivo, igualmente julgou extinta a execução em face dos apelados, e condenou o exequente/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Portanto, vê-se que o magistrado a quo decidiu em compasso com a tese fixada no Tema n. 587 pelo STJ.

[...]

Desta forma, considerando que em cada uma das demandas os honorários foram fixados em 10% (dez por cento), restou observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) de modo que a decisão observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhida a pretensão recursal contrária à tese vinculante fixada no recurso especial citado.

Sob os argumentos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, eis que veicula tese contrária a entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo.”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não provimento do recurso tendo em vista a pretensão contrária a entendimento firmado em sede de recurso julgado sob rito dos recursos repetitivos.

Importante destacar, como já feito por ocasião do pronunciamento monocrático, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de bis in idem pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Código Civil, art. 368. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007258-68.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016792-95.2019.8.08.0347, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 27/Aug/2024)

Também aplicaram o referido entendimento, em julgamento monocrático: TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007258-68.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 01/Aug/2024; TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000889-35.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 15/Mar/2022.

Ou seja, não há como prosperar a pretensão recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.